Tribunal: TJMT
Processo: 1007912-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007912-19.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Reparação por Danos Morais n.o 1014122-60.2021.8.11.0041, movida por RAFAELA ROSA CRISPIM, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravada, determinando que a Cooperativa Agravante custeie todas as despesas necessárias à realização de 03 (três) procedimentos cirúrgicos, a saber: 1) Reconstrução genital para restauração da forma e função da genitália; 2) Rinoplastia reparatória; e 3) Cirurgia de Reconstrução Craniana ou Craniofacial.
Inconformada, insurge-se a Recorrente sustentando a necessidade de reforma do decisum invectivado, ao argumento de que a Magistrada a quo laborou em erro ao proferir a decisão objurgada.
Afirma que os requisitos necessários para a concessão da medida in limine na Instância singular não foram demonstrados pela Autora, ora Agravada.
Assevera que a Recorrida omitiu informações quando da contratação do plano de saúde ofertado pela Recorrente, eis que a Agravada encontra-se em acompanhamento multidisciplinar há mais de 08 (oito) anos, todavia, não informou “a existência de qualquer patologia preexistente que já havia sido diagnosticada, (CID F64), como mencionado na exordial.”
Segue argumentando que a Recorrida aderiu ao plano de saúde objeto dos autos em 04/02/2021, “sem sequer mencionar que possuía referida patologia, ingressando com ação de obrigação de fazer em maio/2021, almejando em caráter de tutela de urgência, a liberação de procedimentos, cujas informações omitiu e fraudou no momento da contratação do plano de saúde.”
Sustenta que, diferentemente "do que mencionou a r. decisão interlocutória agravada, não há qualquer urgência nos atendimentos pretendidos; a um, porque a Agravada já vem realizando acompanhamento há anos; a dois, porque no momento da adesão ao plano de saúde com a Agravante, não informou que se encontrava em tratamento de qualquer doença/patologia, fraudando informações essenciais ao ajuste do plano de saúde (...).”
Ressalta que há cláusula contratual de carência vigente e que, portanto, “não há cobertura para internação no período de carência contratual, e o atendimento ambulatorial será garantido até as 12 (doze) primeiras horas, nos termos do contrato entabulado entre as partes e de acordo com a legislação especial que regula as operadoras de saúde suplementar, dentre elas a agravante.”
Frisa que “não há que se falar em negativa injusta ou descaso da Agravante, tampouco desatendimento à obrigação assumida, uma vez que há no instrumento jurídico firmado, expressa previsão para a carência quanto às internações clínicas e cirúrgicas, das quais a Agravada sempre estivera absolutamente ciente (...).”
Destaca que a decisão objurgada, tal como prolatada fere o princípio da autonomia, vez que anula a vontade dos contratantes, ocasionando, assim, injusto cumprimento de uma obrigação contratual não pactuada, posto que acrescenta, de forma unilateral, uma extensão de garantia não prevista entre as partes.
Por derradeiro, afirma que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine recursal.
Forte nesses argumentos, requesta a suspensividade ao recurso para sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação da liminar vindicada.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil/CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do mesmo Códex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Antes de adentrar à análise do pleito liminar propriamente dito, para melhor compreensão do caso concreto, entendo necessárias algumas elucidações, de modo que assim o faço.
Ressai dos autos originários (processo n.o 1014122-60.2021.8.11.0041) que a Agravada é beneficiária do plano de saúde por meio do contrato coletivo n.o 29/601, com registro na ANS n.o 483.152/19-7, celebrada a inclusão em 04/02/2021, como se vê do contrato acostado em ID. 86519468.
Colhe-se da peça de ingresso, ainda, que a Recorrida manteve-se em acompanhamento médico multidisciplinar por cerca de 08 (oito) anos, e que foi diagnosticada com desvio psicológico permanente de identidade sexual (CID F64), com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e autoextermínio.
Em razão do referido diagnóstico patológico, obteve indicações médicas psiquiátrica, endocrinológica, ginecológica e psicológica para a realização de 03 (três) procedimentos cirúrgicos, quais sejam: 1) Reconstrução Genital para restauração da forma e função da genitália; 2) Rinoplastia Reparatória; e, 3) Cirurgia de Reconstrução Craniana ou Craniofacial, como se denota do laudo médico juntado em ID. 86522955.
Na sequência, ao acionar a Agravante acerca dos procedimentos médicos indicados, esta negou à Recorrida a autorização/custeio sob a justificativa de ausência de urgência dos procedimentos cirúrgicos assinalados, bem como por existir período de carência contratual em vigência (ex vi ID. 86522952).
Diante da negativa, a Recorrida ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com o intuito de obter os procedimentos cirúrgicos/tratamentos indicados.
Por vislumbrar os requisitos autorizadores para a concessão da medida initio litis, a Juíza de instância singela deferiu o pleito liminar vindicado, de modo que determinou à Agravante a autorização/custeio dos procedimentos médicos descritos na exordial, sob pena de astreintes diárias fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais), limitado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que deu azo ao presente recurso.
Pois bem.
Volvendo os olhos detidamente aos documentos que instruem o presente recurso, nesta fase de cognição breve, entrevejo com a clareza necessária a perfeita confluência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine.
De acordo com a narrativa lançada pela própria Recorrida na exordial, esta se manteve em acompanhamento médico multidisciplinar por cerca de 08 (oito) anos, sendo diagnosticada por sua equipe médica com a patologia de desvio psicológico permanente de identidade sexual (CID F64), com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e autoextermínio (ID. 53961606 – autos originários).
Com efeito, em que pese o diagnóstico patológico assinalado pelos profissionais de saúde, a Agravante declarou informação diversa quando da contratação do plano de saúde objeto dos autos, como se vê do item 04 da entrevista qualificada/declaração de saúde acostada em ID. 86519469.
Essa circunstância, em particular, fragiliza as alegações expostas pela Agravada na peça vestibular, eis que, ao menos prima facie, a Recorrida declarou no contrato de plano de saúde informação diversa do que consta no laudo médico elaborado pela própria equipe médica.
Neste compasso, uma vez declarada no contrato de plano de saúde a ausência de patologia pré-existente, não há que se falar em urgência dos procedimentos médicos indicados à Agravada, circunstância que, a priori, afasta a urgência dos procedimentos cirúrgicos a reclamar a tutela antecipatória do mérito da demanda.
Portanto, ao menos por ora, tenho como medida temerária a concessão da liminar tal como pleiteada pela Agravada.
Desta feita, há que se ter a paciência necessária para que a tutela antecipada seja revista pelo Colegiado quando do julgamento meritório do presente recurso de Agravo de Instrumento, o qual tem ocorrido de forma célere nesta Colenda 2a Câmara Cível, eis que por ora, em se tratando de medida liminar, os elementos constantes nos autos militam em favor da Cooperativa Agravante.
Portanto, por entrever a probabilidade do direito invocado, bem como o periculum in mora suscitado, o deferimento da suspensividade é medida que se impõe.
Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Comunique à Juíza da causa, com urgência.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.-
Desa. Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal